Tribunal: TJSP
Processo: 2174344-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Deferimento – Agravante está desempregada – Falta de condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora online – Valores depositados em conta poupança – Admissibilidade – Hipótese em que as características de movimentação da conta poupança são

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Deferimento – Agravante está desempregada – Falta de condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora online – Valores depositados em conta poupança – Admissibilidade – Hipótese em que as características de movimentação da conta poupança são análogas às da poupança vinculada à conta corrente - Natureza circulatória e caráter predominante de conta corrente, que tornam inaplicável o art. 833, X, do CPC/2015 – Decisão mantida.
Recurso parcialmente provido.